Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. execução por quantia certa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. REPETIÇÃO. ARGUMETOS. APELAÇÃO. ADIÇÃO. GRÁFICOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO. PROVA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o nítido objetivo de reprisar argumentos deduzidos nas razões recursais e provocar novel reapreciação de acervo documental.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Na espécie, a embargante aponta omissão na ponderação da situação de miserabilidade de pessoa jurídica, o que demanda a análise da situação fática e não das conjecturas apontadas nos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.